Tribunal: TJES
Processo: 5011090-39.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011090-39.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: Direito Penal. Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Alegação de insuficiência de provas. Pedido de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Prova robusta da prática do tráfico. Confissão parcial e corroboração por provas testemunhais. Causa de diminuição do §4º do art. 33 já reconhecida. Regime semiaberto mantido. Substituição da pena. Inaplicabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa de JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto, com reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º do referido artigo. Sustenta a defesa ausência de provas para a condenação ou, subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas. Requer, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) se é possível a desclassificação do delito para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006;
(iii) se caberia nova redução da pena com base no §4º do art. 33 da Lei de Drogas;
(iv) se são preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir
3. A autoria e a materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de laudo de exame químico-toxicológico, relatos firmes e coerentes dos policiais que participaram da abordagem, confissão parcial do réu e apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes na residência do acusado.
4. A confissão do réu, de que ocasionalmente revendia drogas, aliada às provas colhidas em juízo, reforça a destinação mercantil do material apreendido, afastando a hipótese de posse para consumo pessoal.
5. A causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 já foi reconhecida e aplicada pelo juízo de origem, com redução de 1/6 da pena.
6. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos foi corretamente afastada, ante o não preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, especialmente em razão da natureza e circunstâncias do crime.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso improvido. Mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas, com a pena fixada em 04 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006 e incabível nova aplicação da causa de diminuição ou substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Tese
: A apreensão de entorpecentes em quantidade significativa, a confissão parcial da prática de tráfico e a confirmação por prova testemunhal autorizam a manutenção da condenação pelo art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, afastando a hipótese de mera posse para consumo pessoal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011090-39.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: CARLA SIMONE VALVASSORI - ES11568-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do incluso inquérito policial que no dia 13 de abril de 2021, por volta das 20h52min, na Travessa Geraldo Corona, bairro São Pedro, próximo ao Bar do Mineiro, nesta comarca, EDSON MARTINS ALVES, de forma consciente c com vontade de matar, ou ao menos assurnindo tat risco de forma eonsciente, efetuou disparos de arma de fogo visando atingir os policiais militares fljgo Belei Botasse e Jgor Gabriel de Vasconcelos, não consumãndo os delitos por circunstãncias al.heias a sua vontade.

Consta, ainda, que nas mesmas circunstãncias acima citadas, o denunciado EDSON MARTINS ALVES mantinha em depósito, para consumo pessoal, 03 (trés) papelotes de cocairia e UI (urna) pedra de crack, sern autorização e em desacordo corn detenninação legal ou regularnentar.

infere-se quc, nas mesmas condiçoes de tempo e local, JEAN PABLO CARNEIRO BROZEGUINI mantinha cm depésito, para posterior entrega c consumo de tercciros, 70 (setenta) pedras

de crack e 01 (uma) bucha de maconha, scm autorizaçAo e cm desacordo com deterrninaçAo legal ou regulamentar.

Segundo o apurado, na data acima mencionada, durantc apuracão acerca de tráfico de drogas no bairro São Pedro, policiais militares do serviço rcscrvado, a bordo de viatura descaractcrizada, avistaram o individuo conhecido corno "Edinho", no banco dianteiro do passageiro do automovel Gol VW, cor branca, placas MQC-5828, corn mais trés ocupantes.

Ressai dos autos que Edson Martins Alves, vulgo "Edinho", é conhecido pelas autoridades policiais pot scu envolvirnento cm crimes violentos e tráflco de drogas, razAo pela qual passararn a

acompanhar o vciculo ocupado pelo suspeito.

Ato seguinte, os agentes páblicos se aproximararn, identificaram-se como policiais militates e 2 deram voz de abordagem aos ocupantes velculo, momento em que Edson saiu do automóvel e efetuou disparos contra as policiais.

Depreende-se que o militar Diego Belei Botasse acelerou a viatura para escapar dos disparos. Da mesma fonna, o veiculo ocupado pot Edson deixou o local imediatamente, em direção ao bairro Nossa Senhora Aparecida.

As vitimas solicitaram o apoio de outra esquipe de policiais. Posteriormente, o velculo corn os suspeitos foi avistado na a Avenida Castelo Branco. Na ocasião, ao perceber a presença da guaificao policial, o passageiro do velculo novarnente fez menção de disparar algo que aparentava set uma anna de fogo. Em contrapartida. o CBIPMES Sidnei Lizardo da Silva efetuou dois disparos e o veiculo parou.

Realizada a abordageni, apurou-se que o veiculo estava sendo conduzido por Jean Pablo Carneiro Brozeguini. Alérn dos denunciados, também estavam no carro Janaina Kellen Neves da Silva Carneiro e Hariany Elen Neves de Oliveira, ambas no banco de trás.

Em buscas no interior do veiculo, foi enbontrado no banco do passageiro ocupado por Edson 01 (urn) revolver, calibre .38, corn trés muniçôes deflagradas, sete muniçöes intactas e uma picotada no tambor.

Durante a abordagem, os denunciados inforrnaram que havia materials ilicitos em suas respectivas residéncias. Realizadas buscas na residéncia de Edson, foram apreendidos 03 (trés) papelotes de cocaina e 01 (uma) pedra de crack, além da quantia de R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Ato continuo, na residéncia de Jean Pablo, foram encontradas 70 (setenta) pedras de crack, 01 (uma) bucha de maconha e a quantia de R$ 543,00 (quinhentos e quarenta e trés reais).

Extrai-se dos autos que os crimes de hornicIdio tentado foram praticados contra policiais militares, agcntes descritos no artigo 144, inciso V, da Constituiçao da Repñblica, no exercicio da função.

Em solo policial, os denunciados se reservaram o direito de perrnanecer em siléncio.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado e depois de assegurado aos réus o exercício do contraditório e da ampla defesa, foram os mesmos condenados pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo laudo de exame químico de fls. 636.

Com base nos depoimentos colhidos nos autos, é possível extrair elementos concretos que apontam para a autoria delitiva de Jean Pablo Carneiro Brozeguini.

Inicialmente, os policiais militares SD/PMES Igor Gabriel de Vasconcelos e SD/PMES Diego Belei Botasse relataram que, durante operação de monitoramento no bairro São Pedro, foram perseguidos por um veículo Gol branco conduzido por Jean, e que, após se identificarem como policiais, Edson efetuou disparos de arma de fogo contra a viatura descaracterizada.

Em diligência subsequente, os réus foram localizados no referido bairro e, após a detenção, foram conduzidos às suas respectivas residências, onde foram apreendidas substâncias entorpecentes.

O policial militar SD/PMES Sidnei Lizardo da Silva confirmou que, ao abordar o veículo Gol branco no bairro São Pedro, verificou movimentação suspeita de Edson no interior do carro, o que ensejou resposta armada por parte da equipe.

Na abordagem, foram encontrados um revólver e munições no banco do carona — onde Edson estava — além de cápsulas deflagradas e uma picotada.

Ato contínuo, a equipe procedeu a diligência nas residências de Edson e Jean, onde foram localizadas drogas.

O depoimento do SD/PMES Israel Carlos Sousa reforça que os réus, no momento da prisão, admitiram a posse de materiais ilícitos e indicaram os locais onde estavam guardados os entorpecentes, os quais foram, de fato, apreendidos nas buscas autorizadas e realizadas pela equipe policial.

As informações colhidas pela equipe de monitoramento ainda indicavam que Jean e Edson estavam envolvidos com o tráfico de drogas na região do bairro São Pedro.

A informante Janaina Kelen Neves da Silva Carneiro, esposa de Jean à época dos fatos, confirmou que a droga encontrada na residência do casal pertencia a Jean, ainda que tenha alegado que ele não comercializava entorpecentes.

Em seu interrogatório, Jean Pablo confessou a propriedade da droga encontrada em sua residência, afirmando que adquiriu cerca de dez gramas de crack por duzentos reais.

Ainda que tenha tentado atribuir à substância finalidade de consumo exclusivamente pessoal, admitiu que, por vezes, fracionava e vendia a droga na porta de sua casa.

Essa confissão demonstra não apenas o conhecimento e domínio sobre o material ilícito apreendido, mas também a prática de atos típicos do tráfico de drogas, como a venda direta a terceiros.

Portanto, diante da apreensão de entorpecentes na residência de Jean, sua confissão de que ocasionalmente comercializava drogas, o contexto de perseguição policial envolvendo disparos de arma de fogo e informações de inteligência sobre sua atuação no tráfico no bairro São Pedro, resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva de Jean Pablo Carneiro Brozeguini no crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Ainda, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Ao me debruçar sobre os autos, entendo prejudicado o pedido defensivo, eis que o magistrado de primeira instância já reconheceu a causa de diminuição do art. 33, §4º, fixando a pena definitivamente em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Diante do
quantum
de pena imposto, bem como em atendimento ao disposto no art. 33, §2º, “b” do CP, mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, eis que não foram preenchidos os requisitos do art. 44 do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.